Tribunal: TJMT
Processo: 1032209-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032209-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HERIK MARTINS VASCONCELOS - CPF: 053.849.461-13 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-ACIDENTE

–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

A não comprovação da incapacidade laboral ou da redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, uma vez que os requisitos estabelecidos no art. 86 da Lei
n.°
8.213/91 não foram preenchidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

HERIK MARTINS VASCONCELOS

contra sentença proferida pelo Juízo da

4o
Vara
Especializada da Fazenda Pública

da Comarca d
a Capital
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária
p
ara Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença
no
1032209-30.2022.8.11.0041
, promovida em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS julgou
improcedente o pedido da inicial, devido à ausência
de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual,
extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (
Id.
200621707
), o apelante
argumenta que
,

embora o perito judicial
tenha

reconhecido a redução laboral,

foi contraditório ao afirmar a ausência de limitação na capacidade laborativa
.

Aduz que
o laudo pericial
não seguiu as regras do art. 473, do Código de Processo Civil
,
pois o
perito não
explicou claramente como chegou as
suas conclusões,
limitando-se apenas aos
quesitos técnico
s

da
s partes.
Portando, argumenta que
o
j
uiz
tem liberdade para avaliar todas as evidências apresentadas.

Pontua
que exerce a função de motorista de caminhão, o
que exige um

esforço físico considerável
,
devido a grave
queimadura no dedo mínimo direito (CID 10-T230).

Argumenta, ainda, que o julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1109591/SC), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ consolidou o entendimento no Tema 416, estabelecendo que o deferimento do auxílio-acidente independe do grau da incapacidade. Nesse sentido, sustenta que, mesmo diante de uma lesão mínima, como a
queimadura no dedo mínimo direito
, há uma redução incontestável de sua capacidade laborativa.

Portanto
, pleite
ia
o recebimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

208822692
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto p
or
Herik
Martins Vasconcelos
, contra a sentença proferida pelo Juízo
da
4o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT
que, nos autos da
Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente ou Restabelecimento de Auxílio-Doença no 1032209-30.2022.8.11.0041
, julgou improcedente o pedido da inicial, devido à ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da atividade habitual, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O apelante busca a reforma da sentença, sustentando que, no momento do acidente, em
12.12.2015
,
estava prestando serviços na empresa
CGF - TRANSPORTES E SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME
. Em decorrência do acidente passou a receber auxílio-doença
.

Após
ser submetido a uma perícia, seu benefício foi encerrado
em
30.09.2016
; no entanto, continuou a enfrentar uma considerável r
edução
em
sua capacidade laborativa, que
o
qualifica a receber o seguro indenizatório de auxílio-acidente
,
uma vez que
tal fatalidade resultou em grave queimadura no dedo mínimo direito (CID 10-T230)
.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em verificar se o apelante atende aos requisitos estabelecidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pretendido – o auxílio-acidente.

Conforme previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-acidente será concedido ao segurado quando as lesões consolidadas resultarem em sequelas que acarretem redução da capacidade para o trabalho que ele habitualmente exercia. Vejamos:

Art.
86
.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Por sua vez, o Decreto no 3.048/1999, em
seu artigo 104, § 4o, inciso I,
estipula que o benefício de auxílio-acidente não será concedido nos casos em que houver redução da capacidade funcional sem impacto na capacidade laborativa, conforme se verifica a seguir
:

Art. 104. § 4o Não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso:

I -
que
apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa;

Na presente situação, após a realização da perícia médica
, o perito judicial concluiu que o autor/apelante não está incapacitado para exercer seu trabalho habitual e que a redução
/limitação
constatada não afeta sua capacidade para desempenhar as atividades que normalmente realizava (Id.
200621695
), conforme evidenciado:

“
(...)
6. RESPOSTA AOS
QUESITOS

a)
Do Juízo:

11 –
O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de dezembro de 2015 a junho de 2016, de acordo com laudos periciais pelo INSS.

(...)

b)
Do Requerente:

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.

Resposta: Sim, tendo limitação dos movimentos
interfalangeanos
do 5o dedo da mão esquerda e hálux direito.

10)
Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente? Resposta: Sim.

11)
A parte Autora está acometida de invalidez permanente? Parcial ou total? Em caso positivo, a invalidez é total ou parcial? Completa ou incompleta?

Resposta: Não constatado.

12)
A parte Autora se encontra temporariamente inapta para seu labor?

Resposta: Não constatado.

13)
A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?

Resposta: Não constatado.

(...)

c)
Do Requerido:

4.
No estágio em que a(s) doença(s) se encontra(m), gera incapacidade laborativa? Caso afirmativo, descrevê-la.

Resposta: Não constatado.

5. É possível fixar a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII)? Se positivo, quando?

Resposta: DID – 12/12/2015.
Não constatado incapacidade laborativa.

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(
ões
) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.

Resposta: Sim.
Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

(...)
negritei
”

Ora, depreende-se do laudo médico produzido nos autos que embora o apelante apresente a patologia,
não houve redução da capacidade laborativa
relativa à
função que
normalmente desempenhava
.

Não obstante, nos termos do artigo 104,§4o, inciso I do Decreto no 3.048/1999, não é
devida
a concessão do benefício de auxílio-acidente ao segurado que não apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional que não repercutam na sua capacidade laborativa.

Com efeito,
é importante destacar que o
laudo pericial é conclusivo
ao
atestar a capacidade do autor
/apelante
para
as suas atividades laborais.

Além disso, não
há outros elementos
nos autos
que possam contestar e
ssa conclusão.

Além disso, a impugnação à perícia médica feita pelo apelante não conseguiu refutar a conclusão adotada pelo perito, que foi clara e objetiva ao responder aos quesitos e afirmar a inexistência de incapacidade para as atividades exercidas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não enseja a concessão do auxílio-acidente, quando não há redução da capacidade laboral, “
in
verbis
”
:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.[...].2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral.6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral.7. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.

(
AgInt
no
AREsp
1606914/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020,
DJe
01/07/2020).

Nesse sentido
,
é o entendimento deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI
N.°
8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PARTE SUCUMBENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – TEMA
N.°
1.044, DO STJ – RECURSO DO SEGURADO
NÃO
PROVIDO – RECURSO DO INSTITUTO NAC
IONAL DO SEGURO SOCIAL PROVIDO.
1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei
n.°
8.213/91
.

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1823402/PR – Tema
n.°
1.044, afetado como representativo de controvérsia, fixou a tese no sentido de que “nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1010753-44.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024
- negritei
)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RETRATAÇÃO NÃO
EXERCIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o laudo médico oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade permanente para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, não há que se cogitar a conversão do benefício previdenciário (auxílio-doença para auxílio-acide
nte).

(N.U 0004304-14.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023,
Publicado
no DJE 12/04/2023
- negritei
)

Portanto, considerando que a
perícia médica foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, como exigido pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91 para a concessão do benefício pretendido, escorreita a sentença
a quo
que julgou improcedente o pleito inicial.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
nego provimento
,
mantendo a sentença inalterada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024